Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. Revisão Criminal improcedente.